Tribunal: TJMT
Processo: 1003846-35.2017.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003846-35.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO QUINTEIRO VACCARO - CPF: 023.275.181-13 (ADVOGADO), SARA QUINTEIRO LIMA - CPF: 265.959.661-15 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação do Tema 1122/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material e omissão no acórdão que desproveu o agravo interno.

III
. Razão de decidir

3.
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1003846-35.2017.8.11.0000

EMBARGANTE:
SARA QUINTEIRO LIMA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SARA QUINTEIRO LIMA
e
m face do acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência
que
não conheceu do agravo interno anterior, ante a sua intempestividade.

Requer a embargante, em síntese, “
o
conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração, para o fim de sanar o erro material apontado, retificando-se o acórdão, passando a constar “recurso extraordinário com agravo” onde se lê “recurso especial” (id 314986364, id. 56257965 e id. 68608955). b) O acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja suprida a omissão identificada, com manifestação expressa, com fim de prequestionamento da violação da decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso (id. 213965175), que determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que adotasse conforme a situação do tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, devendo qualquer que seja a decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário com Agravo, dos Embargos de Declaração e dos Agravos Interno outrora opostos serem julgados pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, visto que, o que se tem é uma determinação hierarquicamente superior, exarada em RECURSO EXTRAORDINÁRIO!!, sendo que no presente caso concreto, o recurso extraordinário com agravo fora interposto com ênfase na circunstância objetiva de que não se está a debater os limites da coisa julgada, mas a coisa julgada de forma objetiva, tal como posta na Carta da República, em seu art. 5o, inciso XXXVI, última figura, o que afasta por completo a analogia com o julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) do Supremo Tribunal Federal, estando presente a repercussão geral do recurso; c) Enfim, para que a embargante possa expor sua insurgência à instância superior, ser-lhe-á exigido que tenha prequestionado os dispositivos legais que entende infringidos, motivo pelo qual se requer o conhecimento e provimento destes embargos declaratórios para se proceder ao prequestionamentos dos seguintes dispositivos: artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LV, artigo 7o, inciso VI e art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Prequestiona, ainda, os artigos: 1.021, 1024, §3o, 283, 336, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 1.030, caput e incisos, todos do Novo Código de Processo.”

Contrarrazões id. 322709854.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Ademais, denota-se que a agravante afirmou a existência de erro material no “acórdão de id 314986364”. Todavia, constou expressamente neste acórdão recorrido:

Eminentes Pares:

Nos termos do art. 41, inciso I, do RITJ/MT, compete, ao Vice-Presidente “realizar o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça e, se positivo, remeter o feito às respectivas Corte Superiores, desde que:( Alterado pela E.R. n.o 025/2016 -TP).”

No caso dos autos, a agravante interpôs recurso extraordinário, que foi negado seguimento, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Posteriormente, interposto agravo interno, este não foi conhecido monocraticamente diante de sua intempestividade:

“Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por SARA QUINTEIRO LIMA, fundamentado no artigo
1.021
do
Código de Processo Civil
, contra decisão desta Vice-Presidência (id. 219957676) que inadmitiu recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 660/STF.

Interpostos Embargos de Declaração, estes não foram conhecidos. (id 227104195)

Contrarrazões pelo desprovimento. (id 242837656)

É o relato necessário. Decido.

De plano, ressai que a decisão que não admitiu o recurso especial da ora agravante foi prolatada em 16/05/2024, e publicada em 22/05/2024 e o Agravo Interno foi apresentado apenas em 06 de agosto de 2024.

Os Embargos de Declaração opostos não foram conhecidos (id 227104195), portanto sem interrupção no prazo para apresentação do recurso.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMPARO NO ART. 543-B DO CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. MENÇÃO A REGRAMENTO DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. (...) 2. É assente o posicionamento desta Corte Superior no sentido de que o único recurso cabível contra os juízos de prelibação de recursos extraordinários lato sensu amparados nos arts. 543-B e 543-C do CPC/73 é o agravo interno.
Outrossim, há muito vigora o entendimento, no STF e no STJ, de que, ante o não cabimento de embargos de declaração contra decisões de admissibilidade dos recursos excepcionais, estes não têm o condão de interromper o prazo recursal para as insurgências recursais subsequentes. Precedentes.
3. A indicação no especial apelo de afronta ao art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 revela deficiência de fundamentação recursal capaz de atrair o óbice da Súmula 284/STF, tendo em vista a impertinência da alegação, considerando-se que o aresto alvejado foi proferido ainda na vigência do CPC/73. 4. agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1904404 DF 2021/0158145-8, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022) [Grifei]

Nessa ótica, o presente agravo interno, se mostra intempestivo.

Com tais considerações,
não conheço
do presente agravo interno.”

Se insurge agora o agravante em face desta decisão, alegando que o agravo interno anterior não poderia ter sido analisado de forma monocrática.

Todavia, é viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

In casu, a decisão monocrática que não conheceu do agravo regimental baseou-se em sua manifesta intempestividade, razão pela qual não há de se falar em ofensa ao dispositivo em comento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE . DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. I - O art. 557, caput, do Código de Processo Civil preceitua a possibilidade de o relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal . II- In casu, a decisão monocrática que não conheceu do agravo regimental baseou-se em sua manifesta intempestividade, razão pela qual não há de se falar em ofensa ao dispositivo em comento. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 963618 GO 2007/0145293-5, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/05/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/06/2008)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. 2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno. 3 - É encargo de a parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), devendo provar os fatos que sirvam de suporte ao direito alegado. Se insuficiente a demonstração, não há como prosperar a pretensão. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1031330-74 .2021.8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2024)

Assim, inexiste óbice ao julgamento monocrático do agravo anterior, de modo que mantenho a decisão.

Com essas considerações, sem maiores considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Assim, o alegado erro material não faz parte da decisão impugnada, qual seja, acordão de id.
314986364,
de modo que inviável o seu acolhimento.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025